Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714378-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO GERALDO DA SILVA APELADO: GILBERTO SILVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante (ID 26752228). Considerando o não recolhimento do preparo, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator